Tribunal: TJMT
Processo: 1011755-16.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011755-16.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), M. C. E. - CPF: 095.075.511-74 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDINA CAINETE ECKERT - CPF: 003.953.051-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIO HENRIQUE BERNARDES PEREIRA - CPF: 334.031.588-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –
INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO - CANABIDIOL TETRAHIDROCANABINOL 0,3% - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PREVALÊNCIA - HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - DECISÃO MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL -
RECURSO DESPROVIDO
.

Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos.

Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para sua realização.

As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011755-16.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVATRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: M. C. E., REPRESENTADO POR SUA GENITORA CLAUDINA CAINET ECKERT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra decisão proferida pela MMª Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT
, Dra. Paula Tathiana Pinheiro Jampaulo
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência nº 1005119-04.2025.8.11.0086, ajuizada por
M. C. E
., representado por sua genitora
CLAUDINA CAINET ECKERT
, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie, no prazo de 05 (cinco) dias, o fornecimento do medicamento “Canabidiol Tetrahidrocanabinol (THC) 0,3%, na concentração de 100 mg/mL”, na quantidade e posologia prescritas pelo médico assistente, ou medicamento genérico/similar de mesmo princípio ativo e concentração com autorização sanitária da ANVISA, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada inicialmente a R$30.000,00 (trinta mil reais).

Inconformada, a agravante, em suas razões recursais aduz que a decisão agravada merece reforma, porquanto determinou o fornecimento de medicamento de uso domiciliar sem previsão de cobertura contratual, em afronta à legislação de regência dos planos de saúde, notadamente a Lei nº 9.656/98 e normas da ANS.

Argumenta a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, asseverando inexistir probabilidade do direito, haja vista a exclusão contratual de medicamentos de uso domiciliar, bem como ausência de perigo de dano, uma vez que não demonstrada urgência clínica no caso concreto.

Aduz que o tratamento pretendido não se enquadra nas hipóteses de cobertura obrigatória, inexistindo previsão legal ou contratual que imponha o custeio do fármaco; defende a legalidade das cláusulas contratuais restritivas e a observância do rol da ANS, bem como a impossibilidade de imposição judicial de obrigação não pactuada.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso para sustar os efeitos da decisão agravada e, ao final, pelo provimento do agravo de instrumento, com a reforma da decisão recorrida para afastar a obrigação de fornecimento do medicamento (Id. 354338389).

A liminar foi
indeferida
por esta Relatora, na data de 24 de março de 2026 (id. 355776357).

A parte agravada ofereceu as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 360437396).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da douta Procuradora de Justiça
Dra. Mara Ligia Pires Almeida Barreto
, opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 361532856).

A parte agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 355328865.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, com o presente instrumento a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, pretende infirmar a decisão de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie, no prazo de 05 (cinco) dias, o fornecimento do medicamento “Canabidiol Tetrahidrocanabinol (THC) 0,3%, na concentração de 100 mg/mL”, na quantidade e posologia prescritas pelo médico assistente, ou medicamento genérico/similar de mesmo princípio ativo e concentração com autorização sanitária da ANVISA, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais), limitada inicialmente a R$30.000,00 (trinta mil reais).

Eis o teor do
decisum,
no ponto de interesse:

“(...) Trata-se de pedido de tutela de urgência visando compelir a ré ao fornecimento do medicamento Canabidiol (Extrato de Cannabis Sativa Promediol Full Spectrum 200mg/ml), conforme prescrição médica, para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) Nível III.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito exsurge da documentação médica acostada (ID 206726541), firmada por neurologista infantil, atestando que o menor apresenta quadro severo com déficits de comunicação, agitação psicomotora e refratariedade às terapias convencionais isoladas.

A negativa da operadora, fundamentada na alegação de que o medicamento é de uso domiciliar e não consta no Rol da ANS, em análise de cognição sumária, mostra-se incompatível com a proteção do consumidor e a legislação vigente.

O E. STJ firmou entendimento de que é abusiva a cláusula contratual que exclui fornecimento de medicamentos essenciais para garantir a saúde ou a vida do segurado, ainda que para uso domiciliar, quando a doença é coberta pelo contrato (AgInt no AREsp 1.545.029/SP).

Ademais, com o advento da Lei nº 14.454/2022, o Rol da ANS passou a ter caráter exemplificativo, sendo obrigatória a cobertura de tratamentos não listados desde que exista comprovação da eficácia ou recomendação por órgãos técnicos, o que se verifica no caso do Canabidiol para manejo de sintomas severos do autismo.

O perigo de dano é evidente, dada a natureza da patologia e a idade do autor (6 anos), fase crucial de neurodesenvolvimento, onde a falta do suporte terapêutico adequado pode acarretar prejuízos irreversíveis e perda de habilidades. Ressalto que, tratando-se de relação privada (Saúde Suplementar), não se aplicam as regras de competência da Justiça Federal (Tema 1234/STF), tampouco a necessidade de inclusão da União, devendo a operadora responder pelos riscos do negócio. DISPOSITIVO

Ante o exposto: DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para DETERMINAR que a ré UNIMED NORTE MATO GROSSO, no prazo de 05 (cinco) dias, AUTORIZE E CUSTEIE o fornecimento do medicamento Canabidiol (Promediol Full Spectrum 200mg/ml), na quantidade e posologia prescritas pelo médico assistente, ou medicamento genérico/similar de mesmo princípio ativo e concentração que possua autorização sanitária da ANVISA, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada inicialmente a R$ 30.000,00.

Foram opostos embargos de declaração na origem pela parte autora/agravada, em que foram acolhidos pela magistrada
a quo
apenas para corrigir erro material na decisão, fazendo constar o nome correto do medicamento prescrito pelo médico:
“Canabidiol Tetrahidrocanabinol (THC) 0,3% na concentração de 100 mg/ml”.

Pois bem. A parte agravante alega que
o tratamento pretendido não se enquadra nas hipóteses de cobertura obrigatória, inexistindo previsão legal ou contratual que imponha o custeio do fármaco, defende a legalidade das cláusulas contratuais restritivas e a observância do rol da ANS, bem como a impossibilidade de imposição judicial de obrigação não pactuada.

Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito,
in verbis
:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

No caso, o plano de saúde agravante defende que não há obrigatoriedade na cobertura do referido medicamento, sob o argumento de que
“os medicamentos pleiteados são de uso domiciliar, com exclusão expressa de cobertura contratual e legal”.

O STJ, no julgamento dos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP, de relatoria do ministro Luís Felipe Salomão, decidiu que as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a financiar terapias não incluídas nos procedimentos da ANS, em razão da necessidade de preservar o equilíbrio atuarial e financeiro.

Contudo, acrescentou que essa orientação deve ser afastada em circunstâncias excepcionais, quando não houver substituto terapêutico ou quando esgotados os procedimentos do rol taxativo, desde que observados alguns requisitos.

São eles:

(i) “não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar;

(ii)haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências;

(iii)haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e

(iv)seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.”

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o autor, ora agravado
,
é beneficiário do plano de saúde oferecido pela ré, e que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, sendo necessário para o seu tratamento o canabidiol, conforme prescrição médica anexada no Id.206726545 – autos de origem.

Assim, o simples argumento da operadora do plano de saúde de que não poderia fornecer o medicamento ao

agravado por não
se enquadrar nas hipóteses de cobertura obrigatória, inexistindo previsão legal ou contratual que imponha o custeio do fármaco,
não se mostra suficiente, por ora, para afastar a tutela deferida, especialmente quando em discussão direito fundamental à saúde e à continuidade do tratamento.

Assim, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do agravado, de modo a ser mantida a determinação do seu fornecimento, conforme prescrito pelo médico da paciente, sendo evidente aqui o caráter de urgência.

Fato é que tendo o médico especialista prescrito o uso do medicamento para o tratamento do agravado, revela-se indubitável a sua relevância, e as condições de saúde do paciente.

Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar da paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1º, III, 5º, “caput” e 6º, “caput”.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MEDICAMENTO PRESCRITO APÓS INSUCESSO DE TERAPIAS CONVENCIONAIS. AUSÊNCIA NO ROL DA ANS E USO DOMICILIAR. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO
. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DE IMPORTAÇÃO PELA ANVISA. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais nº 1033569-73.2025.8.11.0015, deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde forneça, no prazo de 10 dias, o medicamento Óleo Medicinal Integral de Cannabis predominante em CBD 6000mg (óleo CBD full spectrum MEDKAYA) pelo período de dois anos, sob pena de multa diária. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando tratar-se de medicamento de uso domiciliar não coberto contratualmente e excluído pelo art. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998, bem como inexistência de urgência e ausência de previsão no rol da ANS. O agravado, criança diagnosticada com transtorno do espectro autista nível 3 de suporte, afirma que o medicamento foi prescrito após insucesso e efeitos adversos de diversos tratamentos convencionais, sendo necessário ao controle dos sintomas e autorizado para importação pela ANVISA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio, por operadora de plano de saúde, de medicamento à base de canabidiol prescrito para paciente com transtorno do espectro autista, embora não previsto no rol da ANS e destinado a uso domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ admite a cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a inexistência de substituto terapêutico eficaz e a comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências.

O laudo médico comprova que o paciente apresentou baixa resposta terapêutica ou efeitos adversos relevantes com diversos medicamentos convencionais, o que justifica a prescrição do medicamento à base de canabidiol como alternativa terapêutica.

A autorização da ANVISA para importação de produtos derivados de cannabis para fins medicinais evidencia a possibilidade de utilização do fármaco e reforça a segurança sanitária do tratamento.

A ausência do medicamento no rol da ANS ou o fato de se tratar de fármaco de uso domiciliar não afastam, por si sós, a obrigação de cobertura quando demonstrada a necessidade clínica do tratamento prescrito pelo médico assistente.

Estão presentes a probabilidade do direito, evidenciada pela prescrição médica e pela relação contratual entre as partes, e o perigo de dano, considerando tratar-se de criança de cinco anos com autismo em nível severo e sintomas relevantes.

O eventual prejuízo econômico da operadora não se sobrepõe à tutela imediata da saúde do paciente, sendo possível a restituição dos valores caso haja posterior improcedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

A ausência de medicamento no rol da ANS ou o fato de se tratar de fármaco de uso domiciliar não afastam a obrigação de cobertura pelo plano de saúde quando demonstrada a necessidade clínica do tratamento e a inexistência de alternativa terapêutica eficaz.

A prescrição médica fundamentada e a autorização excepcional da ANVISA para importação de produto à base de canabidiol evidenciam a probabilidade do direito e legitimam a concessão de tutela de urgência para custeio do tratamento.

O risco à saúde de paciente em condição grave, especialmente criança com transtorno do espectro autista em nível severo, caracteriza o perigo de dano apto a justificar a tutela antecipada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1.886.929/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão; STJ, EREsp nº 1.889.704/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão; STJ, AgInt no REsp nº 2.107.501/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 14.10.2024; TJMT, AI nº 1009639-47.2020.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2020.”
(N.U 1000127-30.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026).

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL PARA PACIENTE MENOR PORTADOR DE SÍNDROMES GRAVES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. AUTORIZAÇÃO DA ANVISA PARA IMPORTAÇÃO
. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por menor portador da Síndrome de Miller-Dieker e da Síndrome de West, determinando o fornecimento do medicamento Revivid Whole 1000mg (Canabidiol), prescrito por médico responsável, e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, em razão da negativa de cobertura sob o argumento de ausência do fármaco no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem produção de outras provas, configura cerceamento de defesa; (ii) definir se o plano de saúde é obrigado a fornecer medicamento à base de canabidiol, prescrito por médico assistente, ainda que não conste do rol de procedimentos da ANS; (iii) verificar se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide, quando o conjunto probatório é suficiente, não configura cerceamento de defesa.

O rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS possui natureza exemplificativa, sendo obrigatória a cobertura de tratamento prescrito por médico quando comprovada sua eficácia e necessidade.

Medicamentos à base de canabidiol, cuja importação foi autorizada pela ANVISA, devem ser custeados pelas operadoras de planos de saúde, ainda que não constem do rol da ANS.

A negativa injustificada de cobertura de tratamento indispensável configura dano moral indenizável, por violar a boa-fé contratual e a dignidade do beneficiário.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.”
(N.U 1000372-34.2020.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

Desse modo, ante a expressa indicação médica, a operadora do plano de saúde deve arcar com os custos do tratamento indicado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, a fim de manter integralmente a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026